Tribunal: STJ
Processo: 0254238-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018387 - RS(2025/0254238-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDUARDO NEVES ALLEMAND
ADVOGADA
: CRISTIA MARIA ANTONOVICZ - PR096956
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR
CONTRA
CRIANÇA
E
ADOLESCENTE. LITISPENDÊNCIA EM MEDIDAS PROTETIVAS.
TEMA REPETITIVO N.
PERSPECTIVA DE GÊNERO.
1.249/STJ.
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A medida protetiva de urgência possui natureza autônoma, independe
de procedimento investigatório ou ação penal e sua duração vincula-se à
persistência do risco à vítima, devendo a revogação ser precedida da
oitiva da ofendida (Tema Repetitivo n.
). A proteção estatal
1.249/STJ
encontra respaldo no
§ 8o, da CF (“O Estado assegurará a
art. 226,
assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.”), bem
como nos arts. 15 e 20, II, III e V, da
e 21, I e II, da
Lei n. 14.344/2022
Lei n. 13.431/2017.
2. A litispendência, em seu conteúdo, “guarda relação com a ideia de
que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento
um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos
fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é
expressa por antiga máxima latina, one bis in idem” (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
799.521/SC,
Documento eletrônico VDA54723937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f1cd69f0-6e05-4dee-99db-f1b92ba282d7

DJe
citando HC n.
Rel. Ministro
22/5/2023,
25/5/2023,
229.650/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
8/3/2016,
. Conclusão diversa da instância ordinária, quanto à
15/3/2016)
identidade fática, demanda reexame probatório, inviável na via estreita
do habeas corpus (AgRg no HC n.
).
799.521/SC
3. O julgamento com perspectiva de gênero, conforme a Recomendação
n.
do CNJ e o Protocolo correspondente, impõe análise de
128/2022
risco e atenção ao princípio da cautela na imposição e manutenção de
medidas protetivas, especialmente quando envolvidas crianças e
adolescentes.
4. No caso concreto, a defesa apontou duplicidade de medidas
protetivas entre processos instaurados em Curitiba – PR, nos quais
houve revogações posteriores, e Jaguarão – RS, em que foram impostas
novas cautelares de distanciamento e proibição de contato. A Corte
local afastou a litispendência ao reconhecer fatos autônomos e riscos
contemporâneos, com base em ofício do Conselho Tutelar e relatório do
CREAS, além de registrar autorização para contatos telefônicos e por
videochamadas, preservando o equilíbrio entre proteção da vítima e
direitos parentais.
5. Sobre este caso deve pairar a essência do Tema 1.249, segundo o qual
as medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de
tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou
vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou
criminal. Vale dizer, as medidas protetivas de urgência são concedidas
independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem
como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial,
e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica,
sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que vem sendo devidamente
avaliado pelo Juízo de origem.
6. Reconsiderada a prejudicialidade para conhecer do habeas corpus, a
ordem é denegada, diante da fundamentação idônea para a manutenção
das medidas protetivas e da inviabilidade de aferição, em cognição
sumária, da identidade fática necessária ao reconhecimento da
litispendência.
7. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA54723937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f1cd69f0-6e05-4dee-99db-f1b92ba282d7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f1cd69f0-6e05-4dee-99db-f1b92ba282d7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018387 - RS(2025/0254238-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDUARDO NEVES ALLEMAND
ADVOGADA
: CRISTIA MARIA ANTONOVICZ - PR096956
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR
CONTRA
CRIANÇA
E
ADOLESCENTE. LITISPENDÊNCIA EM MEDIDAS PROTETIVAS.
TEMA REPETITIVO N.
PERSPECTIVA DE GÊNERO.
1.249/STJ.
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A medida protetiva de urgência possui natureza autônoma, independe
de procedimento investigatório ou ação penal e sua duração vincula-se à
persistência do risco à vítima, devendo a revogação ser precedida da
oitiva da ofendida (Tema Repetitivo n.
). A proteção estatal
1.249/STJ
encontra respaldo no
§ 8o, da CF (“O Estado assegurará a
art. 226,
assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.”), bem
como nos arts. 15 e 20, II, III e V, da
e 21, I e II, da
Lei n. 14.344/2022
Lei n. 13.431/2017.
2. A litispendência, em seu conteúdo, “guarda relação com a ideia de
que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento
um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos
fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é
expressa por antiga máxima latina, one bis in idem” (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
799.521/SC,
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

DJe
citando HC n.
Rel. Ministro
22/5/2023,
25/5/2023,
229.650/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
8/3/2016,
. Conclusão diversa da instância ordinária, quanto à
15/3/2016)
identidade fática, demanda reexame probatório, inviável na via estreita
do habeas corpus (AgRg no HC n.
).
799.521/SC
3. O julgamento com perspectiva de gênero, conforme a Recomendação
n.
do CNJ e o Protocolo correspondente, impõe análise de
128/2022
risco e atenção ao princípio da cautela na imposição e manutenção de
medidas protetivas, especialmente quando envolvidas crianças e
adolescentes.
4. No caso concreto, a defesa apontou duplicidade de medidas
protetivas entre processos instaurados em Curitiba – PR, nos quais
houve revogações posteriores, e Jaguarão – RS, em que foram impostas
novas cautelares de distanciamento e proibição de contato. A Corte
local afastou a litispendência ao reconhecer fatos autônomos e riscos
contemporâneos, com base em ofício do Conselho Tutelar e relatório do
CREAS, além de registrar autorização para contatos telefônicos e por
videochamadas, preservando o equilíbrio entre proteção da vítima e
direitos parentais.
5. Sobre este caso deve pairar a essência do Tema 1.249, segundo o qual
as medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de
tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou
vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou
criminal. Vale dizer, as medidas protetivas de urgência são concedidas
independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem
como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial,
e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica,
sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que vem sendo devidamente
avaliado pelo Juízo de origem.
6. Reconsiderada a prejudicialidade para conhecer do habeas corpus, a
ordem é denegada, diante da fundamentação idônea para a manutenção
das medidas protetivas e da inviabilidade de aferição, em cognição
sumária, da identidade fática necessária ao reconhecimento da
litispendência.
7. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 415-416, em que julguei prejudicado o
E. N. A.
presente habeas corpus, em razão de decisão superveniente de renovação de
medidas protetivas de urgência na Comarca de Jaguarão – RS.
O agravante sustenta, em síntese, a inexistência de prejudicialidade para
o julgamento do
, por subsistir litispendência entre medidas protetivas
writ
idênticas em curso nas Comarcas de Curitiba – PR e Jaguarão – RS.
Nesse sentido, pontua a ocorrência de decisão de mérito anterior, no
Juízo de
que revogou as cautelares impostas em relação à adolescente
Curitiba/PR,
M.C.R.A., o que impediria nova persecução sobre os mesmos fatos, com a
consequente violação do princípio do
e da segurança jurídica.
non bis in idem
Assim, afirma que não pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato.
Indica, novamente, parecer do Ministério Público do Rio Grande do Sul
nos autos da medida protetiva de Jaguarão – RS pela extinção do feito sem
resolução do mérito e pela revogação das cautelares, diante da identidade de
partes, pedidos e causa de pedir com o processo de Curitiba – PR. Ademais,
destaca a revogação, em Curitiba
PR, das medidas anteriormente impostas (fls.
–
460-463) e o andamento recursal na Quinta Câmara Criminal do TJPR, com
parecer ministerial pelo desprovimento da apelação da assistente de acusação.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à Turma julgadora.
VOTO
I. Reconsideração da decisão pela prejudicialidade
Da detida análise dos autos, de fato, entendo não ser o caso de
prejudicialidade, uma vez que, conforme bem explicado pela defesa, não se trata
de impugnação à decisão que aplicou, novamente, as medidas protetivas, e sim de
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

questão anterior: a ocorrência de possível litispendência, tendo em vista a
subsistência de medidas idênticas, da mesma natureza, com base nos mesmos
fatos, em processo que tramita na Comarca de Curitiba – PR.
Assim, reconsidero a decisão de fls. 415-416 e passo à análise do
.
pedido

II. Contextualização
Na inicial deste habeas corpus, a defesa sustentou que há litispendência
entre medidas protetivas idênticas deferidas em Curitiba – PR (Processo n.
0002369-85.2024.8.16.0007, com sentença de revogação das medidas protetivas
proferidas no dia
e Jaguarão – RS (Processo n. 5000444-
21/1/2025)
44.2025.8.21.0055). Afirmou que a duplicidade de medidas impõe
constrangimento ilegal ao paciente ao impedir seu contato com a filha, apesar de
sentença anterior de revogação proferida em Curitiba – PR. Aduziu, ainda,
inexistir risco contemporâneo que justifique a manutenção das cautelares na
comarca do Estado do Rio Grande do Sul. Alega abuso de poder e da segurança
jurídica e do devido processo legal.
Requereu, então, a concessão da ordem para que fosse reconhecida a
litispendência com a revogação ou extinção da medida protetiva de urgência no
Processo n. 5000444-44.2025.8.21.0055, em trâmite na Comarca de Jaguarão – RS.
Primeiramente, cumpre lembrar que as medidas protetivas de urgência
previstas na
têm como objetivo principal a proteção da
Lei n. 11.340/2006
integridade física e psicológica das vítimas de violência doméstica, assegurando a
efetividade dos direitos fundamentais e prevenindo a reiteração de atos de
violência. Assim, devem guardar coerência com os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade e estar em sintonia com o bem jurídico que
se busca resguardar, e na hipótese, considerando a gravidade dos fatos relatados,
devem ser aplicadas as seguintes:
(i) afastamento do lar;
(ii) proibição de manter contato com a ofendida, com seus
familiares e
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

testemunhas por qualquer meio de comunicação;
(iii) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e
testemunhas,
devendo manter deles distância de pelo menos 500 m;
(iv) proibição de frequentar a residencia da ofendida.

Ainda, segundo o disposto no
§ 8o, da Constituição Federal, "O
art. 226,
Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram,
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações."
O caso dos autos é tratado, na origem, sob os ditames da
a
, a qual prescreve, de maneira clara, seu
Lei n. 14.344/2022,
Lei Henry Borel
objetivo, precipuamente, o de criar mecanismos capazes de coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar
:
contra a criança e contra o adolescente
Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para a prevenção e o
enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e
o adolescente, nos termos do § 8o do
e do § 4o do
art. 226
art. 227
da Constituição Federal e das disposições específicas previstas em
tratados, convenções e acordos internacionais ratificados pela
República Federativa do Brasil, e altera o Decreto-Lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e as Leis nos 7.210, de
11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 8.069, de 13 de
julho de 1990, (Estatuto da Criança e do Adolescente), 8.072, de
25 de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos), e 13.431, de 4 de
abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da
criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

Assim, a fim de prevenir, especificamente, a violência doméstica e
, à luz dos mesmos princípios,
familiar contra a criança e contra o adolescente
sobreveio a
cujo
prevê:
Lei n. 14.344/2022,
art. 21
Art. 21. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras
medidas, determinar:
I - a proibição do contato, por qualquer meio, entre a criança ou o
adolescente vítima ou testemunha de violência e o agressor;
II - o afastamento do agressor da residência ou do local de
convivência ou de coabitação;
III - a prisão preventiva do agressor, quando houver suficientes
indícios de ameaça à criança ou ao adolescente vítima ou
testemunha de violência;
IV - a inclusão da vítima e de sua família natural, ampliada ou
substituta nos atendimentos a que têm direito nos órgãos de
assistência social;
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

V - a inclusão da criança ou do adolescente, de familiar ou de
noticiante ou denunciante em programa de proteção a vítimas ou a
testemunhas;
VI - no caso da impossibilidade de afastamento do lar do agressor
ou de prisão, a remessa do caso para o juízo competente, a fim de
avaliar a necessidade de acolhimento familiar, institucional ou
colação em família substituta;
VII - a realização da matrícula da criança ou do adolescente em
instituição de educação mais próxima de seu domicílio ou do local
de trabalho de seu responsável legal, ou sua transferência para
instituição congênere, independentemente da existência de vaga.

Destaco, inicialmente, que este caso envolve complexa disputa familiar
, que envolve questões sobre a guarda da filha menor, pagamento da respectiva
pensão alimentícia, acusações de abuso sexual supostamente praticado pelo ora
paciente contra as próprias filhas e alienação parental. As desavenças, todas
judicializadas, geraram inúmeras intervenções e tumultos processuais, em
busca do resguardo e proteção das supostas vítimas e, por outro lado, do
. A genitora foi, inclusive, condenada por
exercício da paternidade pelo genitor
litigância de má-fé pelo descumprimento reiterado das decisões lá proferidas.
As questões de natureza familiar tramitam na respectiva vara de família
– em que se decidiu pela guarda compartilhada e revogação do pagamento da
pensão alimentícia por parte do ora paciente – e, no âmbito penal, foram
solicitadas, pela genitora, medidas protetivas, ao argumento da perseguição sofrida
por ela e pelas filhas (Processo n. 002369-85.2024.8.16.0007). As medidas foram
inicialmente deferidas
, no dia
, à vítima
pela Juíza Helena Avi Ramos
12/11/2024
M. C. R. A., a filha menor, pois (fls. 152-153, grifei):

Consta do boletim de ocorrência inicial, registrado na data de
a seguinte descrição (mov. 1.2):
12/11/2024,

“[...] RELATA A GENITORA QUE JÁ POSSUI UM
PROCEDIMENTO POR ABANDONO DE INCAPAZ
NESTA ESPECIALIZADA , QUE SUA OUTRA FILHA,
MAIOR DE IDADE, REGISTROU BOLETIM DE
OCORRÊNCIA DE ESTUPRO CONTRA O GENITOR
(BO 2024 /1408178), E QUE SUA FILHA MENOR DE
IDADE TAMBÉM SOFREU ABUSO SEXUAL PELO
GENITOR, NA CASA DA MULHER BRASILEIRA A
MAIOR
DE
IDADE
CONSEGUIU
MEDIDA
PROTETIVA
E
VIERAM
ATÉ
AQUI
PARA
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

.
PEDE
CONSEGUIR
PARA
A
MENOR
PROVIDENCIAS É O RELATO****NO MOMENTO DE
ASSINAR AS GUIAS DO IML A GENITORA SE
NEGOU A ASSINAR FALANDO QUE A MENOR NÃO
FOI MOLESTADA CONFORME ELA ESCREVEU NO
FORMULÁRIO E QUE O PAI TENTOU ENTRAR NO
BANHEIRO ENQUANTO ELA TOMAVA BANHO,
SENDO
ASSIM
FOI
PRECISO
ALTERAR
A
NATUREZA DO BOLETIM.[...]”.

Já em sede de declaração perante o Nucria, a genitora apresentou
as seguintes informações (mov. 1.1):

“[...]QUE a declarante tem a guarda unilateral das filhas e
que sua filha M. C. lhe contou que toda vez que ia tomar
banho o pai entrava no banheiro e ficava olhando para a
filha "com uma cara de louco"; QUE a filha disse que
por causa desta atitude do pai ficou com medo e
começou a trancar a porta e que o pai tentava abrir a
porta a força para vê-la pelada e ficava tentando
arrombar a aporta para vê-la nua; QUE a filha começou
fazer estes relatos depois que a declarante conseguiu a
guarda unilateral ( em setembro deste ano) e assim a
filha se sentiu mais a vontade para falar sobre o que
estava acontecendo;
QUE sua filha mais velha revelou ter sido abusada pelo
pai e por ser maior de idade foi na delegacia da mulher e
foi concedida protetiva para ela; QUE a declarante
também tem medida protetiva contra o acusado; QUE
foi agendada escuta especializada para dia
às 14
29/11/2024
horas. [...]”.

2. Os fatos constantes no presente procedimento configuram, ao
menos em tese, violência doméstica e familiar contra a criança e o
adolescente, nos termos do artigo 2o da
em
Lei no 14.344/22,
interpretação conjunta com o artigo 4o da Lei no 13.431/17.
Analisando com acuidade os autos, verifica-se que não se mostra
temerária a acolhida, a princípio, dos fatos narrados pela
noticiante como justificadores da proteção estatal pleiteada.
Como se sabe, a aplicação das medidas protetivas de urgência
exige a presença dos requisitos relativos ao fumus commissi
e
delicti periculum in mora.
In casu, especialmente pelo conteúdo dos termos de declaração
acostados ao mov.1.1 é possível extrair fortes indícios da
prática de crime contra a dignidade sexual por parte do
noticiado em relação à vítima.
Há, portanto, a sustentar a concessão das medidas cautelares
protetivas. A presença do requisito urgência ainda é incontestável
no presente caso. A partir dos elementos de convicção já à
disposição, suspeita-se que o noticiado tenha praticado crime
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

contra a dignidade sexual da ofendida, o qual teria entrado no
. Além disso, que após a
banheiro e ficado olhando a menor nua
menor se trancar no banheiro, o noticiado teria forçado a porta,
para vê-la pelada. É o que se infere das declarações prestadas pela
noticiante Regina.
Nesse contexto, vê-se que os fatos podem vir a causar grande
abalo psicológico e temor na vítima, além de que as supostas
condutas também poderiam se repetir, o que demanda ser evitado,
até que a situação seja adequadamente avaliada em Juízo.
Configurado, portanto, o
, o que assenta o
fumus commissi delicti
cumprimento dos requisitos inscritos no
artigo
periculum in mora
282 do Código de Processo Penal.
No mais, observa-se que as medidas de urgência pleiteadas, por
ora, são eficazes na substituição de eventual decretação de prisão
preventiva, medida de caráter excepcional, do disposto no artigo
319
do Código de Processo Penal.
ex vi
2.1. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 15 e 20, incisos
II, III e V, da
no artigo 319, incisos II e III do
Lei 14.344/22,
Código de Processo Penal e no artigo 21, incisos I e II, da
as medidas protetivas de urgência postuladas, ,
Lei no 13.431/17,
DEFIRO pelo prazo inicial de 12 (doze) meses determinando ao
noticiado:
a) a proibição de aproximação das vítimas, fixando o limite
mínimo de 300 metros de distância entre ela e o suposto
agressor;
b) a proibição de manter qualquer espécie de contato com as
vítimas, seja qual for o meio de comunicação, incluindo
telefone, mensagens de texto, e-mail ou redes sociais.

Anteriormente,
, o
no dia 6/11/2024
Juiz Marcos Antonio da Cunha
revogou as referidas medidas protetivas em relação à filha maior M. E. R.
Araújo
A. (Processo n. 0015434-32.2024.8.16.0013), em trâmite no 3o Juizado de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Curitiba), no s termos a seguir
(fls. 214-215, destaquei):
Em que pese o pedido inicial da vítima das medidas protetivas
alegando perseguição, em análise detalhada aos autos, verifica-se
que o noticiado rebateu todos os argumentos relatados
inicialmente, comprovando a inexistência de qualquer conduta
capaz de gerar risco à ofendida, muito menos à suas filhas.
Observa-se que os fatos narrados não configuram o crime de
perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal, posto que,
para configuração do crime de perseguição, a conduta precisa
. Nos fatos descritos,
ser reiterada
em apenas em um único
momento o noticiado supostamente teria perseguido a vítima
até o condomínio.
Não obstante, o noticiado sustentou em sua defesa que as partes
litigam na Vara de Família, tratando de assuntos relativos às filhas
em comum, bem como que ele detém a guarda compartilha da
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

.
filha menor, sendo seu endereço o lar de referência da menor
Sustentando ainda que a suposta vítima utilizou a medida
,
protetiva como forma de retaliação pessoal ao noticiado
justificando que, na data dos fatos, compareceu ao condomínio
para levar a filha à aula de vôlei, quando acabou encontrando as
mesmas ao sair do posto de saúde.
Além disso, o noticiado juntou aos autos a decisão da Vara de
Família (mov. 25.4), comprovando que as partes possuem a
guarda compartilhada da filha, sendo a sentença proferida em
julho de 2024, oportunidade em que fora revogada a pensão de
, oportunidade
10 salários mínimos que recaia sobre o noticiado
em que a noticiante ainda fora condenada por litigância de má-fé
(mov. 60.10), justamente por descumprir reiteradamente decisões
judiciais, além de ter sido aplicada astreinte no importe de R$
5.000,00 por cada novo evento, tendo em vista a insistência em
discutir partilha e convivência com as filhas, além de realizar
campanha de campanha de desqualificação do genitor no
Ora, na impugnação, o que se vê é
exercício da paternidade.
justamente a noticiante discutindo o não pagamento de pensão
alimentícia pelo noticiado, o que já fora definido em sentença
judicial, além de anular a vontade de sua filha maior de idade,
aduzindo que estas têm medo do noticiado. Neste sentido, é certo
que as decisões proferidas neste Juízo não podem impedir o
cumprimento da decisão proferida pelo Juízo de Família e
ficou evidente, na espécie, que após a sentença proferida pelo
Douto Juízo de Família sobreveio o presente pedido de
medidas protetivas, como forma de tentar interferir no mérito
Não há qualquer coerência lógica
daquela decisão proferida.
que o noticiado depois ter sucesso na demanda judicial iria
perseguir suas filhas ou a noticiante, sendo que já tem a guarda
definida em seu favor. Logo, inexistem elementos que
demonstrem risco à integridade da vítima ou das filhas,
tratando-se o fato de mero encontro fortuito incapaz de
justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência,
.
sob pena de desvirtuamento de sua finalidade O conflito
sobre guarda, pensão e visitação já restou definido pelo juízo
competente, inclusive indicando um aparente comportamento
negativa da ofendida que a todo momento tentou se utilizar
Assim, é certo que
das filhas para prejudicar o noticiado.
medidas protetivas também não se prestam como um meio de
'defesa' para questões processuais na Vara de Família. Logo, o
pedido da noticiante não merece prosperar, posto que ela
utiliza o aparato estatal para cercear um direito (devidamente
concedido) do noticiado de visitar as filhas e tentar reverter a
.
decisão já proferida
Por fim, o noticiado alegou em sua defesa denunciação caluniosa
praticada pela vítima em face ao noticiado, esclareço que cabe à
parte apresentar a respectiva notícia-crime perante a Autoridade
Policial competente, a fim de que sejam empreendidas às
investigações preliminares e os demais procedimentos policiais,
vez que os presentes autos versam apenas sobre as medidas
protetivas concedidas em face da vítima.
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

Assim sendo,
,
, no
no dia 21/1/2025 a Juíza Helena Avi Ramos
processo em que consta como vítima a filha menor M. C. R. A. (Autos n. 0002369-
85.2024.8.16.0007), também revogou as respectivas medidas protetivas. Consta da
decisão (fls. 156-157, grifei):
Pelo teor dos documentos apresentados, do conteúdo da
contestação de mov. 27 e impugnação de mov. 63, nota-se a
existência de uma relação conflituosa entre a noticiante e o
noticiado, existindo, inclusive, pedido de medidas protetivas em
favor da genitora, as quais foram revogadas pelo 3o Juizado de
Violência Doméstica de Curitiba.
Neste sentido, vale destacar que também houve pedido de
medidas protetivas em favor da outra filha das partes, as quais
igualmente foram revogadas sob a seguinte fundamentação nos
autos no 0019428-68.2024.8.16.0013:
[...]
Ademais, embora a adolescente tenha afirmado sentir medo
do requerido, não relatou nenhuma situação de violência
física ou ameaça contra si. Inexiste qualquer ameaça concreta
ou perigo contemporâneo apto a sustentar as à criança
. Como se
medidas de urgência anteriormente concedidas
observa, não foi demonstrado qualquer elemento que indique a
existência contemporânea do
, sustentando a
periculum in mora
noticiante, tão somente, que as medidas protetivas são
necessárias porque a adolescente tem medo do pai e que ele
. O
costumava entrar no banheiro quando ela estava no banho
noticiado, por sua vez, sustenta que as alegações são inverídicas e
se tratam da prática de alienação parental pela genitora.
Em verdade, a existência de acusações recíprocas demonstra a
possibilidade concreta de as presentes medidas cautelares
estarem sendo utilizadas como forma de influenciar o
processo em trâmite na Vara de Família e eventual fixação de
guarda unilateral, por força de medidas protetivas de
natureza criminal, ou até mesmo para prejudicar a parte
. Assim, insistir na manutenção das medidas protetivas
adversa
seria, na prática, decidir questões atinente ao Juízo de Família,
visto que a conduta do noticiado, a priori, não se traduz em
infração penal. A relação conflituosa existente entre os genitores,
que já discutem questões relacionadas à adolescente na esfera da
família competente, demanda maior cautela por parte deste Juízo,
de modo que o deferimento do pedido de revogação das
medidas de urgência é medida que se impõe, até mesmo de
modo a resguardar o importante vínculo paterno-filial.
Portanto, ainda que, em sede de cognição sumária, existissem
elementos aptos a justificarem a concessão liminar das cautelares
requeridas pela noticiante, ante a suspeita de que a integridade da
criança estivesse em risco, com as manifestações do noticiado e as
novas manifestações da noticiante demonstrando o conflituoso
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

histórico existente, o
e o periculum in mora
fumus comissi delicti
necessários à manutenção das medidas, restam atenuados.
Nesse sentido, importante reiterar que nesta Vara tramitam apenas
processos que possuem alguma espécie de prioridade legal
(crianças, adolescentes ou idosos), de modo que eventuais
conflitos que fogem ao intuito principal do presente feito –
proteção de integridade física e psicológica das pois as medidas
protetivas não devem servir de vítimas – devem ser dirimidos
em outra esfera, instrumento para a prolação de ofensas e
acusações que em nada corroboram com a constatação da
.
verdade dos fatos
Assim, considerando que os elementos até então coligidos na
investigação, quando confrontados, revelam um quadro frágil à
manutenção das cautelares, conclui-se pela atual debilidade dos
elementos de convicção demonstrados para dar suporte à
continuidade das medidas vigentes.

Na sequência, a genitora e as filhas, deslocadas à Comarca de Jaguarão –
RS, promoveram nova denúncia de abusos sexuais praticados contra a filha menor
M. C. R. A., que obteve novas medidas de cautela. O Juiz Alexandre Passos
Vieira, no Processo n. 5000444-44.2025.8.21.0055, em trâmite na 2a Vara Judicial
da Comarca de Jaguarão – RS,
, impôs medidas protetivas de
no dia 11/2/2025
urgência para vedar ao ora paciente qualquer aproximação com a vítima M.C.R.
A., e com seus familiares, sob a seguinte motivação (fls. 163-165, destaquei):
Segundo se extrai da ocorrência policial, os genitores da vítima
estão separados, porém, a ofendida e sua irmã sempre mantiveram
contato com o pai, visitando-o frequentemente. Em novembro de
2024, a filha mais velha do investigado, contou que havia sido
abusada sexualmente pelo genitor, durante a visitação, ao
passo que registrou ocorrência no Estado do Paraná, local em
que residiam naquela época. Em seguida, vieram para
. Ao
Jaguarão, pois se sentiam mais seguras nesta Cidade
chegar em Jaguarão, a vítima, filha mais nova do suspeito,
narrou que também havia sofrido abusos pelo genitor.
Evidente que os fatos noticiados pela ofendida são graves,
enquanto denotam, à primeira vista, a ocorrência de estupro de
vulnerável.
A permanência do contato entre o agressor e vítima, em
situações como a relatada no expediente em apreço, pode
conduzir à prática de novos atos, inclusive de gravidade
progressiva.
Nesse caso, insta destacar a incidência da
(Lei
Lei 14.344/2022
Henry Borel).
Com efeito, a aludida Lei busca criar mecanismos para a
prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar
contra a criança e o adolescente.
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

Em seu
o, traz o conceito de violência doméstica e familiar
art. 2
contra a criança e o adolescente, sendo qualquer ação ou omissão
que lhe cause, entre outras, sofrimento sexual e psicológico.
[...]
As medidas protetivas de urgência, nesse contexto, têm tido
um viés preventivo, ou seja, de proteção, objetivando, antes de
tudo, resguardar as crianças e adolescentes de quaisquer
violação a seus direitos, e não implicam, portanto,
adiantamento do mérito na seara criminal, o qual será objeto
de
procedimento
próprio,
asseguradas
as
garantias
constitucionais de eventual acusado.
Tem-se, pois, situação que demanda célere intervenção deste
juízo, a fim de lhe garantir a integridade física e psicológica,
evitando a ocorrência de progressão criminosa.
[...]
Deixo de estabelecer metragem para o mandado de
distanciamento, dada a inviabilidade de sua operacionalização
prática, bem como a possibilidade de se incorrer em
interpretações equivocadas quanto à intenção do agressor de
buscar aproximação, haja vista a pequena extensão da área urbana
deste município.
Ainda, de acordo com recente entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.249,
em que restou estabelecido que as medidas protetivas de
urgência devem ser aplicadas enquanto houver risco à vítima,
deixo, por ora, de fixar prazo certo de validade.
Todavia, transcorrido 180 dias da presente decisão, intime-se a
ofendida para que se manifeste sobre a necessidade de
manutenção das medidas protetivas ora deferidas, no prazo de 10
dias, sob pena de revogação.
Registro, ainda, que, no que concerne a eventuais medidas
cautelares que não guardem relação com a violência, a parte
interessada, se assim entender, poderá deduzir sua pretensão
perante o juízo da família, onde, com a devida assistência de
profissional do Direito, será possível empreender-se instrução
mais ampla.

Sobre o tema, a
assim ponderou (fls. 299-300, grifei):
Corte local
A decisão que manteve as medidas protetivas em face do
suplicado foi assim fundamentada [...]:

[...]
No que diz respeito à decisão que deferiu as medidas
protetivas de urgência, entendo que não é o caso de
litispendência.
Isso porque, diferentemente da alegação do requerido e,
também, da manifestação ministerial, há ofício do
Conselho Tutelar, datado de 19 de março, ou seja, há
pouco mais de um mês, apontando que a vítima está
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

bem, porém, 'relatou que vinha sofrendo abusos por
parte do pai'.
Dessa forma, precedentemente à análise acerca da
revogação das medidas protetivas, determino a realização de
estudo social na residência da vítima, a fim de verificar
eventual situação de urgência envolvendo a menina.

[...]

Adianto que, à primeira vista, não resta constatada qualquer
irregularidade na decisão que decretou as protetivas sob análise,
na medida em que a autoridade apontada como coatora, em face
de recente ofício encaminhado pelo Conselho Tutelar de
Jaguarão, entendeu pela permanência do risco à integridade da
menina.
A par disso, em 16-05-2025 [...], o magistrado
autorizou o
a quo
contato telefônico do genitor com sua filha M.C.R.A. por meio
de chamadas telefônicas ou videochamadas , bem ainda
comunicação eletrônica.
Quanto à possibilidade de revogação das medidas, para melhor
análise da situação que envolve intenso litígio familiar, solicitou
prévia realização de estudo social par verificar eventual situação
de urgência envolvendo a ofendida, sobrevindo, em 29-05-2025,
Relatório de Acompanhamento do CREAS [...], do qual se
poderia extrair a persistência na necessidade de manutenção da
medida de afastamento:

[...] referindo e expressando medo, pânico em retornar
ao contato com o genitor. Refere que não gostaria mais
de vê-lo por tudo que aconteceu com sua irmã, tendo
muito receio que aconteça com ela. Com relatos de que
quando tomava banho na casa do pai, este por vezes
ficava no banheiro com conversas aleatórias e isso lhe
deixava desconfortável. Também relata que quando
acordava, o pai estava em cima dela na cama, porém
. [...]
sem relato de cunho sexual

No que toca às pretendidas considerações acerca das
circunstâncias fáticas, envolvendo possível alienação parental por
parte da genitora da ofendida, tanto convergiria em discussão
probatória vedada em sede de habeas corpus em virtude de seu
caráter de cognição sumária.
Por fim, o exame de eventual litispendência demandaria
reanálise de matéria fática, o que é inviável na via do habeas
.
corpus

III. Julgamento sob perspectiva de gênero
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

Inicialmente, da leitura da decisão e do acórdão que, no caso concreto,
verifico a imposição das medidas protetivas encontra respaldo nos elementos
apresentados nos autos. Conforme o relato da vítima, o paciente haveria
.
cometido abuso sexual, além de perseguições e ameaças contra a filha
Muito embora o pedido da defesa esteja limitado à análise de
entendo que
ocorrência de litispendência,
a solução não pode ser dissociada da
jurisprudência e dos princípios que regem o tema sensível das medidas
protetivas contra vítimas de abuso no âmbito doméstico, mormente quando se
.
trata de crianças e adolescentes, como no caso dos autos
Reputo que o proceder jurisdicional diante de temas como o deste feito
não pode se descurar, por exemplo, da Recomendação n. 128, de 15 de fevereiro
a qual delibera sobre a adoção do "
de 2022, do Conselho Nacional de Justiça -
" no âmbito de todos os
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
órgãos do Poder Judiciário brasileiro.
No que diz respeito à
, vale dizer, ignorar a
imparcialidade
vulnerabilidade de gênero na aplicação de um instituto processual de forma quase
objetiva, o Protocolo dispõe que:

É dizer, a desconsideração das diferenças econômicas, culturais,
sociais e de gênero das partes na relação jurídica processual
reforça uma postura formalista e uma compreensão limitada e
distante da realidade social, privilegiando o exercício do poder
dominante em detrimento da justiça substantiva.
Nesse contexto, o patriarcado e o racismo influenciam a atuação
jurisdicional. Como foi dito, magistradas e magistrados estão
sujeitos, mesmo que involuntária e inconscientemente, a
reproduzir os estereótipos de gênero e raça presentes na
sociedade.
A partir dessas premissas, a neutralidade do direito passa a ser
compreendida como um mito, porque quem opera o direito atua
necessariamente sob a influência do patriarcado e do racismo; ou
ainda, passa a ser reconhecida como indiferença e insensibilidade
às circunstâncias do caso concreto.
Agir de forma supostamente neutra, nesse caso, acaba por desafiar
o comando da imparcialidade. A aplicação de normas que
perpetuam estereótipos e preconceitos, assim como a
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

interpretação enviesada de normas supostamente neutras ou que
geram impactos diferenciados entre os diversos segmentos da
sociedade, acabam por reproduzir discriminação e violência,
contrariando o princípio constitucional da igualdade e da não
discriminação.
A ideia de que há neutralidade nos julgamentos informados pela
universalidade dos sujeitos é suficiente para gerar parcialidade.
Um julgamento imparcial pressupõe, assim, uma postura
ativa de desconstrução e superação dos vieses e uma busca por
decisões que levem em conta as diferenças e desigualdades
históricas, fundamental para eliminar todas as formas de
.
discriminação contra a mulher

Especificamente acerca da imposição de medidas especiais de proteção,
o Protocolo não poderia ser mais esclarecedor:
O deferimento ou não de medidas de proteção deve ser pautado
nessa
e em atenção ao princípio da cautela, e
análise de risco
deve ser imediato a fim de romper com os ciclos de violência
, decorrentes e inclusive potencializados por
instaurados
assimetrias (social e cultural) estabelecidas entre homens e
.
mulheres

Nesse ponto, questões relevantes são:
● O caso requer alguma medida imediata de proteção (ex.:
afastamento, alimentos, medidas de restrição ao agressor, medidas
protetivas)?
● As partes envolvidas estão em risco de vida ou de sofrer
alguma violação à integridade física
psicológica?
e/ou
● Existe alguma assimetria de poder entre as partes
envolvidas?
● Existem fatores relacionados ao contexto no qual a pessoa está
inserida;
(ex.:
fatores socioeconômicos ou aspectos culturais
cultura de não intervenção em brigas conjugais) que propiciam o
risco?

Dentro do projeto de
apresentado, os questionamentos
imparcialidade
postos acima não podem ser ignorados na investigação e decisão de casos de abuso
e violência contra crianças, adolescentes e mulheres. A necessidade de imposição e
de manutenção de medidas extremas, como no aso dos autos, deve ser avaliadas à
luz da assimetria que permeia as relações heteronormativas, em que, como
.
regra, a figura masculina com maior poder socioeconômico
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

IV. A instrumentalização da Lei de Alienação Parental como
ferramenta de silenciamento e proteção de abusadores sexuais
O julgamento merece uma breve digressão sobre o tema.
Não é raro, em casos como esses, que vítimas e suas genitoras sejam
estigmatizadas com predicativos misóginos, depois de reagirem, ainda que com
excessos, aos sucessivos abusos e perseguições daquele que detém poderio de
acesso à Justiça e blindagem social de necessitar do mínimo para ser considerado
um bom genitor perante o judicial.
Igualmente usuais são os eventos em que a
a Lei de
Lei n. 12.318/2010,
Alienação Parental, tem sido instrumentalizada para a blindagem de abusadores e a
para a perda da guarda pelas genitoras.
A doutrina majoritária reconhece que a alienação parental, enquanto
comportamento patológico e abusivo, deve ser coibida pelo Estado. Contudo, o
problema reside na forma como a lei tem sido aplicada — muitas vezes descolada
de critérios técnicos e científicos. A “Síndrome da Alienação Parental” (SAP),
conceito originalmente proposto por Richard Gardner, carece de respaldo
científico consistente, como alertam estudos de Psicologia e Direito Comparado.
No Brasil, esse déficit teórico permitiu interpretações subjetivas que, em vez de
proteger, acabaram legitimando violências simbólicas e institucionais.
Segundo Letícia de Campos Velho Martel Rosa, em "A síndrome da
(Revista Brasileira de Direito
alienação parental e o discurso jurídico patriarcal"
de Família, v. 45, n. 2, 2021.), a lei brasileira incorporou uma “teoria sem ciência”,
conferindo status jurídico a uma noção psicológica questionável. Essa
incorporação permitiu que o sistema de Justiça passasse a tratar denúncias de
abuso sexual como possíveis manifestações de alienação, especialmente quando
a denunciante é a mãe da criança. Assim, denúncias legítimas se tornam suspeitas
por definição — o que inverte a lógica protetiva do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e da Convenção de Belém do Pará.
Diversos estudos feministas apontam que a Lei de Alienação Parental
opera dentro de uma estrutura patriarcal que tende a desacreditar a palavra da
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

. A
mulher e a valorizar a figura paterna como detentora de autoridade
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (MPF, Nota Técnica
)
08/2022
destacou que a aplicação indiscriminada da lei vem violando direitos fundamentais
de crianças e mulheres, especialmente em casos com suspeita de violência
doméstica e sexual. O órgão recomendou expressamente a revisão legislativa da
norma, sob o argumento de que ela tem sido “utilizada para constranger vítimas e
reverter a guarda em favor de agressores”.
O fenômeno é recorrente: mães que denunciam abusos passam a ser

acusadas de “alienadoras” uma inversão que deslegitima a denúncia e favorece
–
o acusado. Trata-se de uma forma de
, em que o
violência institucional de gênero
sistema jurídico reproduz estereótipos misóginos ao supor que mulheres
manipulam seus filhos por vingança ou ressentimento. O discurso da alienação
parental, nesse contexto, atua como ferramenta de silenciamento das mães e de
proteção simbólica dos abusadores.
É de conhecimento amplo a existência de decisões de varas de família
que, baseadas em laudos psicossociais precários ou unilaterais, invertem a guarda
de crianças sob o argumento de alienação, mesmo diante de inquéritos de abuso
em curso. Essa distorção revela a fragilidade probatória e o risco de
e impõe convivência forçada entre vítimas e abusadores — uma
revitimização
violação direta dos arts. 227 da Constituição Federal e 100, parágrafo único, inciso
II, do ECA.
A retórica da alienação parental frequentemente desloca o foco da
.
menor para o conflito entre os pais O discurso jurídico que busca,
supostamente, “recompor vínculos” ignora que nem todo afastamento é fruto
em muitos casos, trata-se de autoproteção legítima da criança
de manipulação;
diante de um agressor. Não se pode interpretar o melhor interesse da criança de
forma adultocêntrica, privilegiando o direito de convivência com os pais, em
detrimento do direito à segurança e integridade da vítima.
A consequência é grave: o sistema judicial, em nome da “família”, acaba
perpetuando a violência e o trauma. Ao priorizar a manutenção da convivência
familiar a qualquer custo, o Judiciário desconsidera o contexto estrutural de
.
gênero e poder que atravessa essas relações
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

. É
Não é o que se está a afirmar que haja ocorrido no caso dos autos
fato que a genitora já foi penalizada por litigância de má-fé – julgamento que não
se pode garantir haja considerado a imparcialidade e as assimetrias que aqui se
esforça para preservar.
Todavia, faço essas ponderações para antecipar, inclusive, que adentrar
nas minúcias da difícil disputa que aqui transborda, a fim de, objetivamente,
aplicar o instituto da litispendência, demandaria profunda
,
dilação probatória
providência vedada na análise do habeas corpus.
Deve-se, portanto, priorizar eventual ameaça sofrida pela vítima, o que
está posto na última decisão proferida pelo Juízo de Jaguarão – RS, que, diante de
elementos mínimos apresentados pela ofendida, exerceu seu poder geral de cautela.

V. Natureza da medida protetiva e o caso dos autos
Diante desse cenário, não se pode olvidar que o STJ definiu, sob a
sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.249), que a medida protetiva não
está subordinada à existência de um procedimento investigatório ou processo
judicial e que sua duração está vinculada à persistência do risco à integridade física
da vítima. Além disso, a revogação deve ser precedida da oitiva da ofendida.
Assim, a despeito dos apontamentos de tumulto processual
praticados pela genitora e das alegações de instrumentalização das vias
judiciais para perseguição e eventual prática de alienação parental contra o
, entendo que o Juízo de origem, no Processo n. 5000444-
ora requerente
44.2025.8.21.0055, fundamentou adequadamente a decisão que determinou a
proibição de contato do paciente com a vítima, considerando o contexto fático e os
riscos evidenciados. Em momento posterior, "o magistrado
autorizou o
a quo
contato telefônico do genitor com sua filha M.C.R.A. por meio de chamadas
de modo a
telefônicas ou videochamadas, bem ainda comunicação eletrônica",
garantir o equilíbrio entre os direitos do acusado e a proteção da vítima.
Sobre o tema específico da litispendência, Renato Brasileiro de Lima, ao
conceituar a litispendência penal, descreve que o instituto se verifica quando:
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

"[...] um mesmo acusado encontra-se respondendo a dois
processos penais condenatórios distintos, porém relacionados à
mesma imputação. No âmbito processual civil, de modo a se
identificar a semelhança entre duas ações, deve ser verificado se
ambas possuem o mesmo pedido, as mesmas partes e a mesma
causa de pedir. Em sede processual penal, essa análise é um
pouco distinta, bastando que acusado e imputação sejam
semelhantes nos dois processos. [...]" (Lima, Renato Brasileiro de
Manual de Processo Penal: volume único - 8. ed. rev., ampl. e
atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020).

Além disso, sabe-se que os requisitos de acusados e imputação
semelhantes são cumulativos, não bastando a presença de apenas uma das
características.
Assim, a litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode
ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas
partes (
), sobre os mesmos fatos (
) e com a mesma
eadem personae
eadem res
pretensão (
), que é expressa por antiga máxima latina, o
eadem petendi
ne bis in
.
idem
No caso, o Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas
corpus, constatou a existência de fatos autônomos e independentes entre os
, de modo que não se verificou naquele
processos sobre as medidas protetivas
momento a alegada litispendência. Isso porque, conforme já exposto, o Magistrado
de Jaguarão – RS "solicitou prévia realização de estudo social para verificar
eventual situação de urgência envolvendo a ofendida, sobrevindo, em 29-05-2025,
Relatório de Acompanhamento do CREAS [...], do qual se poderia extrair a
".
persistência na necessidade de manutenção da medida de afastamento
Entendo que esse elemento, a par de não haver fato novo, atende ao receio da
, e é suficiente para a
vítima em sofrer novas investidas do ora paciente
.
decretação em comento
Dessa forma, quanto ao pedido de revogação das medidas protetivas,
verifica-se que a gravidade dos fatos e o risco concreto de nova agressão justificam
sua manutenção, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

Ainda, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem,
:
verbis
O Juízo determinou, precedentemente à análise acerca da
revogação das medidas protetivas, a realização de estudo social na
residência da vítima, a fim de verificar eventual situação de
urgência envolvendo a menina. Ainda, em complementação,
autorizou o contato telefônico do genitor com sua filha M.C.R.A.
por meio de chamadas telefônicas ou videochamadas, ou
comunicação eletrônica.
Foi realizado o estudo social no dia 16 de maio de 2025, às 18h, e
juntado aos autos no dia 22 de maio de 2025. Consta no referido
estudo que a adolescente M.C.R.A.
manifesta expressamente o desejo de não manter contato com o
genitor e seus irmãos paternos, alegando não se sentir acolhida
por eles e relatando ser desacreditada ao expor os fatos. A
assistente social responsável opinou pela continuidade do
acompanhamento da família, sendo esta encaminhada para um
estudo psicológico, visando a avaliação com relação à
compreensão da situação relatada pela adolescente. Ainda,
sugeriu a realização de estudo social na moradia do genitor, por
meio de carta precatória, com o objetivo de propiciar uma análise
mais ampla da dinâmica familiar.
Em 29 de maio de 2025, foi juntado aos autos relatório de
acompanhamento elaborado pelo CREAS. O documento registra
que M.C.R.A compareceu aos atendimentos agendados e
demonstrou sentimentos de medo e pânico diante da
possibilidade de retomar o contato com o genitor, tendo
A
relatado situações de desconforto vivenciadas com o pai.
adolescente informou ter tentado contato com um de seus irmãos.
Ainda, acrescentou que este irmão havia lhe bloqueado em razão
de não acreditar nos relatos de abuso vivenciados por ela e sua
irmã. A equipe técnica do CREAS considerou que, no presente
momento, deve-se priorizar o estado emocional da menor, tendo
em vista que ela apresenta sintomas de medo, pânico e ansiedade
relacionados à situação familiar.
A procuradora da ofendida apresentou parecer técnico
psicológico no dia 06 de junho de 2025, datado do dia
anterior, cuja conclusão foi pela manutenção das medidas
protetivas de afastamento entre o genitor e suas filhas. O
parecer recomenda resguardar o direito da menor M.C.R.A.
de não ser submetida a contato com o pai, bem como a
suspensão de qualquer imposição de contato forçado com o
. Consta ainda
investigado
o reconhecimento de que os
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

elementos constantes nos autos não sustentam hipótese de
alienação parental, mas sim de proteção frente a vínculos
potencialmente ameaçadores, além da necessidade de
continuidade do acompanhamento psicológico da adolescente
e de seus familiares, por profissionais especializados em casos
de violência sexual e deficiência intelectual.
Da mesma forma, a defesa do acusado juntou aos autos, em 06
de junho de 2025, parecer psicológico. A profissional
responsável destacou que o Laudo Pericial determinado pelo
Juízo não abordou adequadamente os riscos aos quais a
adolescente M.C.R.A. está eventualmente exposta, não tendo
sido estabelecido um diagnóstico diferencial entre a
ocorrência real do abuso e a possibilidade de manipulação do
Assim, concluiu pela necessidade de realização
discurso infantil.
de nova perícia psicológica, conduzida por profissional com
conhecimento específico na área, com vistas a esclarecer a
existência, ou não, de dolo, evitando-se decisões que possam
comprometer o bem-estar da menor.
Na sequência, o Ministério Público ratificou o parecer
anteriormente emitido, sustentando que os fatos em apuração
devem ser dirimidos na esfera cível, e não na seara criminal (fls.
306-307, destaquei).

Em novas informações, o Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de
Jaguarão – RS, esclareceu o andamento atualizado da demanda, nos seguintes
termos:
O procurador da ofendida juntou aos autos ofício do Conselho
Tutelar, o qual relatava que "não há, nos registros deste Conselho
Tutelar, qualquer informação ou atendimento que indique a
ocorrência das referidas situações de violência por parte da
genitora".
O Juízo esclareceu inicialmente que o presente procedimento
possui instrução própria e autônoma, focada na apuração da
situação de risco e na proteção da adolescente Maria C. R. A.
no contexto específico destes autos, ainda, ressaltou que as
decisões proferidas em outras esferas, embora possam
contextualizar um possível conflito familiar, não vinculam
automaticamente este Juízo, que se baseará nas provas aqui
. Ademais, quanto
produzidas para formar seu convencimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, pontuou que
a sua tramitação deveria ocorrer em autos apartados, para após ser
remetido à instância superior para análise.
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

A carta precatória expedida para o fim de realizar estudo social na
residência do genitor retornou aos autos no dia 14 de outubro de
2025. Consta no referido estudo que o acusado apresentou
condições adequadas de moradia e mantém vínculos familiares
preservados, embora se encontre fragilizado em razão dos
prolongados conflitos conjugais relatados por ele, os quais têm,
segundo Eduardo, impactado negativamente a convivência com as
filhas e sua estabilidade emocional. A assistente social
responsável opinou pela realização de avaliação psicológica
das partes, com o propósito de aprofundar a compreensão das
relações parentais e dos impactos emocionais decorrente do
. Sugeriu, ainda,
conflito conjugal sobre as filhas
a mediação
familiar como medida voltada à reconstrução do diálogo e à
corresponsabilidade parental, favorecendo a redução do
litígio e a promoção de vínculos afetivos mais equilibrados.
Consigno que o referido estudo social encontra-se anexado a
este ofício.
Intimados, a defesa do acusado e o procurador da vítima se
manifestaram quanto ao estudo social juntado. O acusado
sustentou a tese de alienação parental supostamente existente e
requereu a imediata revogação das medidas protetivas mantidas a
jovem Maria C. R. A. Por seu turno, o procurador da vítima
pontuou que o estudo social realizado na residência do genitor
baseou-se nos relatos passados por este, motivo pelo qual
codizem com a alegação da defesa, da mesma forma, pontuou
que em depoimento especial realizado no mês de outubro do
presente ano, a adolescente afirmou seu desejo em não
retornar o contato com o genitor, ressaltando que possui
.
fundado temor de Eduardo
No dia 10 de novembro de 2025 foi juntado aos autos o termo
de transcrição do depoimento especial da adolescente Maria
C. R. A, realizado na 2a Vara de Infrações Penais contra
.
Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba/PR
A defesa do acusado manifestou-se juntando petições e
documentos requerendo, novamente, a revogação das medidas
protetivas de urgência (fls. 668-669, grifei).

Em manifestação da defesa da vítima e de sua genitora, ficou registrado
que a vítima, após ser ouvida em
, por meio de depoimento especial,
21/10/2025
"confirmou os abusos sexuais reiterados dos quais foi vítima durante anos e
" (fl. 676,
ressaltou ter medo do pai e não querer manter contato com ele
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

destaquei). Ainda, ressaltou-se que "[o] genitor aproveitava-se da guarda
compartilhada para que, nos finais de semana em que Maria Carolina e sua
" (fl.
irmã estavam afastadas da genitora, pudesse cometer os atos de abuso
678, grifei). Ademais, ela narrou "sentir muito medo do pai, tanto de ser
agredida como de ser ameaçada com arma de fogo, contando sentir crises de
. Mais do que isso, destacou que
ansiedade quando pensa sobre o assunto
Eduardo era “agressivo com palavras”, brigava muito com ela e era agressivo
fisicamente com sua irmã" (fl. 678, destaquei).
A defesa junta cópia dos laudos, os quais revelam que nos depoimentos
da menor "destaca-se o detalhamento organizados dos eventos, a linearidade
" (fl. 680, grifei). Assim,
temporal, bem como a espontaneidade da narrativa
alega que "não há influência ou indução nos relatos, 'o medo e a recusa da
adolescente em conviver com o genitor acusado configuram respostas psicológicas
legítimas ao trauma, e não sinais de alienação parental'" (fl. 683). Nesse sentido,
lembra que "[o] contato familiar e visitação decorre do direito fundamental de
convivência familiar, entretanto, este
, podendo e
não é um direito absoluto
devendo ser restringido ou suprimido em situações excepcionais, como a vista nos
presentes autos, visando à devida proteção integral da criança e do adolescente"
(fl. 683, destaquei).
Às fls. 501-667, a defesa do paciente reitera os argumento postos na
inicial deste
e insiste que "está há mais de 440 (quatrocentos e quarenta dias)
writ
impedido de se aproximar das filhas em razão de uma medida cautelar em 'bis in
idem', mesmo possuindo um r. Acórdão [...] do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que, por unanimidade de votos, reconheceu ausência de risco, ameaça,
violência, para manutenção de medida protetiva em favor da filha menor M.C.R.A.
(14) por suposto crime sexual" (fl. 501).
Assim sendo, registro que não se afigura possível, na via estreita do
,
writ
avaliar a extensão das investigações realizadas numa e noutra ação penal, nem os
fatos delituosos objeto de um e de outro processo, para se concluir, com precisão,
se houve
mormente diante da
bis in idem,
comprovação da permanência do
.
temor sentido pela vítima
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

[...]
1. "A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém
pode ser processado quando está pendente de julgamento um
litígio com as mesmas partes (
), sobre os mesmos
eadem personae
fatos (
), e com a mesma pretensão (
), que
eadem res
eadem petendi
é expressa por antiga máxima latina, one bis in idem" (HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
229.650/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
8/3/2016,
15/3/2016)
2. O Tribunal de origem afastou a tese de litispendência, tendo
destacado que não houve comprovação da identidade fática entre
as demandas criminais ajuizadas contra o agravante. Deveras, não
restou comprovado que os feitos se referiam aos mesmos fatos e
às mesmas datas, como alegado pela defesa. Nesse passo,
conclusão em sentido contrário ao registrado pela instância
ordinária demandaria o reexame de matéria fática, o que é
vedado nos estreitos limites desta impugnativa do
.
writ
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro Ribeiro Dantas,
AgRg no HC n. 799.521/SC
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
25/5/2023.

Ainda que assim não fosse, destaco que sobre este caso deve pairar
a essência do
, segundo o qual as medidas protetivas de urgência
Tema 1.249
(MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina
à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial,
. Vale dizer, as medidas protetivas de urgência são
processo cível ou criminal
concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem
como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial, e
vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual,
patrimonial ou moral da vítima, o que vem sendo devidamente avaliado pelo
Juízo de origem.
Logo, a mera alegação de litispendência, em sede de habeas corpus,
não pode, recolocar a vítima em risco, especialmente diante dos coesos
depoimentos acerca da ameaça sentida pela reaproximação de seu genitor,
E, conforme bem pontuado na conclusão do recente estudo
ora paciente.
psicossocial realizado os conflitos apresentados devem ser solucionados
via "mediação familiar como medida voltada à reconstrução do diálogo e à
corresponsabilidade parental, favorecendo a redução do litígio e a promoção de
vínculos afetivos mais equilibrados".
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

Portanto, verifica-se que não houve a ilegalidade apontada, de modo que
eventual litispendência será mais bem analisada na origem, depois de
finalizada a instrução nas medidas protetivas requeridas, deferidas e
prorrogadas no Processo n. 5000444-44.2025.8.21.0055, em trâmite na 2a Vara
Judicial da Comarca de Jaguarão – RS.
Conclusão análoga alcançou a Subprocuradora-Geral da República
, que, em seu parecer, destacou o seguinte:
Mônica Nicida Garcia
3.1. De início, cumpre ressaltar que, como relatado, o presente
recurso debate unicamente a questão da suposta litispendência,
razão pela qual resta desinfluente eventual discussão apresentada
tanto pela defesa do paciente quanto pela vítima no tocante à
imposição ou não das medidas protetivas.
Essa controvérsia deve ser dirimida na origem, e não em sede de
habeas corpus, cuja natureza e rito não permite dilação probatória,
tampouco a análise de fatos ou provas.
Aliás, de acordo com as novas informações prestadas pelo
magistrado de primeiro grau, verifica-se que, após a presente
ação, “A defesa do acusado manifestou-se juntando petições e
documentos requerendo, novamente, a revogação das medidas
protetivas de urgência. Desse modo, consigno que o processo
encontra-se concluso para análise do postulado” (fl. 669).
Nada obstante, como apresentado na primeira manifestação do
MPF, o fato é que a controvérsia deve ser analisada para o fim
de salvaguardar a integridade da filha menor (M.C.R.A.).
De acordo com as novas informações prestadas pelo magistrado
de primeiro grau, foi realizado estudo social e “a assistente
social responsável opinou pela realização de avaliação
psicológica das partes, com o propósito de aprofundar
a compreensão das relações parentais e dos impactos
emocionais decorrentes do conflito conjugal sobre as filhas.
Sugeriu, ainda, a mediação familiar, como medida voltada à
reconstrução do diálogo e à corresponsabilidade parental,
favorecendo a redução do litígio e a promoção de vínculos
afetivos mais equilibrados” (fl. 669).
Tal situação, à luz da proteção integral da criança e do
adolescente, recomenda a manutenção da medida protetiva, e
.
não a sua revogação
De outra parte, é desinfluente o fato de que foram revogadas as
medidas protetivas de urgência impostas no processo de no
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

uma vez que a hipótese dos
0002369-85.2024.8.16.0007/PR,
autos diz respeito àquelas deferidas nos autos de no
5000444-44.2025.8.21.0055/RS.
3.2. Em que pese a alegação defensiva de que os fatos
apurados em ambos os processos são os mesmos e envolvem as
mesmas partes, o Tribunal de origem esclareceu que “o exame
de eventual litispendência demandaria reanálise de matéria
fática, o que é inviável na via do habeas corpus” (fl. 300).
Desse modo, considerando que não houve pronunciamento na
origem acerca do mérito dessa controvérsia, revela-se inviável
qualquer exame diretamente por essa Corte Superior, “sob pena
de indevida supressão de instância, violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal, bem como do
alargamento de competência desta Corte Superior para
julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição
Federal)” (STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Og
892.410/MT,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
.
7/11/2024)
Ainda que para argumentar, considerando que as medidas
impostas na comarca de
já foram revogadas, ao
Curitiba/PR
passo em que se encontram em curso aquelas impostas pela
Justiça de
então resta afastada qualquer
Jaguarão/RS,
alegação de litispendência.
Realmente, “A Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que "[a] conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado."
Embora o Enunciado tenha origem em feitos de natureza cível, é
pacífico o entendimento de que a sua orientação também é
aplicável aos processos penais” (STJ, CC n.
relatora
193.005/MG,
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe
8/2/2023,
de
.
15/2/2023)
Por fim, nada a deferir quanto ao pedido de recomendação ao
magistrado de primeiro grau para que aplique, em desfavor
do paciente, eventual pena por litigância de má-fé.
A penalidade por litigância de má-fé está prevista apenas no CPC,
sendo impossível aplicação analógica em sede de processo penal,
devido aos princípios da legalidade e da reserva legal (art. 5o,
XXXIX,
).
CF/88
O habeas corpus é uma ação constitucional de natureza penal
voltada exclusivamente para a proteção da liberdade de
locomoção, sendo defeso impor multa por litigância de má-fé,
pois cria um obstáculo financeiro e psicológico que pode inibir a
tutela da liberdade, causando risco ao Estado Democrático de
Direito (fls. 954-956, destaquei).
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

VI. Dispositivo
À vista do exposto, reconsidero a decisão de fls. 415-416, tão somente
para conhecer do habeas corpus, mas denego a ordem.
Documento eletrônico VDA54724233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:39
Código de Controle do Documento: 911608b1-d789-4fcd-82e8-753e44aa49f0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0254238-1
HC 1.018.387 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50004444420258210055 51115945020258217000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CRISTIA MARIA ANTONOVICZ
ADVOGADA
: CRISTIA MARIA ANTONOVICZ - PR096956
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: EDUARDO NEVES ALLEMAND
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Investigação Penal
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO NEVES ALLEMAND
ADVOGADA
: CRISTIA MARIA ANTONOVICZ - PR096956
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555120921240741<@
2025/0254238-1 - HC 1018387 Petição : 2025/0088083-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:00:56
Código de Controle do Documento: CE56DEC1-FEDF-492C-BF51-893780BCEA4A